Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO REPETITIVO. STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo.
2. A palavra da vítima, nos delitos patrimoniais, associada a outros elementos de prova, é vetor probatório relevante, apto a embasar um decreto condenatório.
3. A versão do acusado de que estava preso à época dos fatos não foi corroborada, revelando nítido propósito de se eximir de sua responsabilidade penal.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.